Tribunal: TJES
Processo: 5021297-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021297-67.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SIQUEIRA NETTO
APELADO: DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5021297-67.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE:
LUCAS SIQUEIRA NETTO

APELADOS: DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após análise detida dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa que segue.

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA (ART. 140 DO CP). IMPUTAÇÃO DE QUALIDADE DESONROSA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PROVA RESTRITA AO DEPOIMENTO DE ÚNICA TESTEMUNHA, QUE ADMITE INIMIZADE COM A QUERELADA. AUSÊNCIA DE ÁUDIOS OU VÍDEOS EM JUÍZO CAPAZES DE CORROBORAR A NARRATIVA. PALAVRA ISOLADA E CONTAMINADA POR ANTIPATIA PESSOAL. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM BASE EM PROVA FRÁGIL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Autor, ora Apelante, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime e absolveu a Ré da imputação do crime de injúria (art. 140 do CP). Sem contrarrazões apresentada pela Ré, ora Apelada.

(2). Em breve síntese, o Querelante ajuizou queixa-crime em face de DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO, imputando-lhe a prática do crime de injúria (art. 140 do CP), ao argumento de que, em 27/04/2024, teria sido informado pelo condômino Marcus Vinícius Nery Costa de que a Querelada, em duas ocasiões distintas, dentro do elevador do edifício em que ambos residem, o abordara perguntando se ele sabia que o querelante era “homofóbico”, imputando-lhe, assim, qualidade desonrosa perante terceiro. Alegou que a rotulagem de “homofóbico” atinge sua honra subjetiva e objetiva, sobretudo porque a homofobia é equiparada a crime de racismo, e requereu a condenação penal da querelada e a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP. A queixa-crime pediu a condenação do acusado nas sanções do art. 140 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Delimita-se a controvérsia em definir se a prova produzida na queixa-crime de injúria é suficiente para superar a dúvida razoável e permitir a condenação da Querelada, como pretende o Apelante, ou se permanece insuficiente e frágil, impondo a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). É pacífico que, em crimes contra a honra, a palavra da vítima e de testemunhas pode ter relevância acentuada, mas isso não afasta a necessidade de exame rigoroso da credibilidade e coerência dos depoimentos, bem como da existência de elementos de corroboração. No caso, observo que a acusação se ancora exclusivamente na fala de uma única testemunha, que admite expressamente manter relação de animosidade com a Querelada, declarando “odiar” a Ré, o que impõe prudência redobrada na valoração do seu depoimento.

(5). Nesse contexto, verifico que a sentença precisamente registrou que a prova produzida não permitia formar juízo seguro de culpabilidade. Salienta-se que o único elemento de acusação é o depoimento de Marcus Vinícius, cujo ânimo de inimizade declarado compromete a credibilidade de seu relato, sendo certo ainda que não foram trazidos aos autos áudios, vídeos ou outras provas objetivas capazes de corroborar a imputação de injúria.

(6). Diante da ausência de elementos objetivos adicionais que corroborassem de modo seguro a narrativa acusatória, compreendo que o Juízo de origem reconheceu adequadamente o estado de dúvida quanto à efetiva prática da injúria descrita, cenário em que, portanto, inviável a condenação, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

(7). Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. Em crimes contra a honra como injúria (art. 140 CP), a prova exclusivamente testemunhal exige exame crítico rigoroso de credibilidade quando contaminada por animosidade declarada, impondo corroboração objetiva para formação de juízo condenatório seguro. 2. Ausentes elementos materiais comprobatórios e diante de prova isolada/frágil oriunda de conflito pessoal no condomínio, mantém-se estado de dúvida razoável quanto à materialidade/autoria da imputação, razão pela qual, em decorrência da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição da parte ré.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)